Tribunal: TJBA
Processo: 8012035-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012035-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE LUIS MAXIMINO SILVA Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):REGINA MARIA FACCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO DAS PARCELAS. POSSE DO BEM. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar. O agravante pleiteia o deferimento da tutela de urgência para permitir o depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado, a manutenção na posse do veículo e a abstenção da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Alega abusividade contratual e erro induzido pela instituição financeira. Requereu, sucessivamente, a autorização para pagamento em juízo do valor integral contratado, caso não fosse deferido o pedido original. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário para autorizar o depósito das parcelas contratuais em juízo; (ii) estabelecer se o pagamento direto das parcelas incontroversas ao banco, no tempo e modo contratados, pode afastar a mora; (iii) determinar se é legítima a manutenção do nome do consumidor fora dos cadastros de inadimplentes e a posse do bem durante a discussão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor da ação revisional a obrigação de discriminar na petição inicial os valores controversos e incontroversos, devendo estes últimos ser pagos no tempo e forma contratados, sob pena de caracterização de mora. A jurisprudência do TJ/BA admite o depósito judicial dos valores controversos e o pagamento direto dos incontroversos como forma de obstar os efeitos da inadimplência, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos e a retomada do bem financiado. A medida liminar que condiciona a abstenção da negativação e a manutenção da posse do bem ao cumprimento do pagamento das parcelas contratadas, nos moldes estabelecidos, preserva o equilíbrio contratual, garante a boa-fé objetiva e evita prejuízo irreparável ao consumidor, sem desamparar o direito do credor à contraprestação. O deferimento parcial da tutela de urgência encontra respaldo na necessidade de proteção do consumidor sem inviabilizar o recebimento dos valores pelo credor, assegurando, ainda, eventual restituição dos montantes pagos em excesso ao fim da lide. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 0020147-76.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 09.02.2017; TJBA, AgInt nº 0023667-78.2015.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 07.02.2017; TJBA, AgInt nº 0018323-82.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8012035-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JORGE LUIS MAXIMINO SILVA e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR